Tribunal: TJSP
Processo: 1014922-87.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião - Sentença de extinção do processo por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 330, IV e 485, inciso I, do CPC – Inconformismo dos autores, alegando que a extinção é contraditória a economia processual, devendo ser levado em consideração a complexidade do caso – Descabimento – Determinação de emenda da inicial não cumprida pelos autores – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião - Sentença de extinção do processo por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 330, IV e 485, inciso I, do CPC – Inconformismo dos autores, alegando que a extinção é contraditória a economia processual, devendo ser levado em consideração a complexidade do caso – Descabimento – Determinação de emenda da inicial não cumprida pelos autores – Recurso desprovido.